Tribunal: TJDFT
Processo: 0733978-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733978-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO AUGUSTO MARTINS DO NASCIMENTO AGRAVADO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROBERTO AUGUSTO MARTINS DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama – DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702338-53.2022.8.07.0004, que, embora tenha mantido a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida, condicionou a expedição dos ofícios de comunicação da constrição à preclusão da decisão (ID no 75142864). Inconformado com a decisão interlocutória que postergou a comunicação da penhora, o agravante/exequente sustenta que tal medida compromete a efetividade da execução, uma vez que a penhora no rosto dos autos não implica bloqueio imediato de valores, mas apenas reserva de preferência no levantamento futuro. Argumenta que a demora na expedição dos ofícios pode permitir movimentações processuais que inviabilizem a satisfação do crédito, como levantamento por outros credores ou pelo próprio executado. Defende que, ausente efeito suspensivo sobre a decisão, não há óbice jurídico para a comunicação imediata da penhora. Requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja determinada a expedição imediata dos ofícios aos juízos onde tramitam os processos indicados, independente da preclusão da decisão agravada. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 58671390 e 58672510). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela pleiteada Isso porque o recorrente pretende a expedição de ofícios de comunicação da penhora já realizada no rosto dos autos. Assim, entendo que a probabilidade do direito está evidenciada, uma vez que a jurisprudência pátria reconhece que a penhora no rosto dos autos constitui medida assecuratória que visa assegurar a satisfação de uma dívida mediante a vinculação de bens ou valores devidos pelo devedor em outro processo judicial. Ou seja, é uma medida apta a garantir a preferência no levantamento de valores futuros. E, uma vez deferida a penhora no rosto dos autos, a comunicação da constrição aos juízos onde tramitam os processos indicados é providência que reforça a utilidade da medida. Além disso, o perigo de dano também se faz presente, pois a postergação da comunicação da penhora pode permitir movimentações processuais que frustrem a satisfação do crédito, como o levantamento de valores por outros credores ou pelo próprio executado, evitando prejuízos à execução. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios de comunicação da penhora no rosto dos autos, pelo Juízo de primeiro grau, independentemente da preclusão da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador